Tribunal: TJPA
Processo: 0025561-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025561-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIA NAZARE DE MELO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO, AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0025561-10.2015.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: Lucia Nazaré de Melo Cardoso

Procuradoria de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO, AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM CARÁTER LIMINAR ajuizada por LUCIA NAZARE DE MELO CARDOSO contra o apelante, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Dispositivo. Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração) para todos os fins em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional de tempo de serviço correspondente. Sem custas, em razão da isenção legal. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido. Sentença não sujeita a remessa necessária. (...)”

Irresignado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo a prescrição de fundo do direito da autora. Alegou a inexistência de direito ao ATS relativo ao período reivindicado na inicial com base na LC 07/91; art.33 da CF/88 e art.70 da Lei 5810/94.

Por fim, requereu a total procedência do recurso para reformar a sentença vergastada (id nº 12495112 - Pág. 1/6; 12495113 - Pág. 1/2).

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando, em síntese, a inexistência de prescrição do direito e que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência mansa e pacífica para reconhecer o tempo de serviço de servidor temporário para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, portanto deve ser mantida a sentença vergastada nesse ponto (id nº 12495114 - Pág. 1/7; 12495115 - Pág. 1/2).

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 12536762)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade da autora/apelada averbar o tempo de serviço público prestado como servidora pública temporária, para fins de percepção de adicional de tempo de serviço.

1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO

1.1 ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Inicialmente rejeito a alegação de prescrição quinquenal visto ser pacífico que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio. 2.
Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Precedentes. 3
. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1940256 MG 2021/0220535-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Do mesmo modo, a Súmula nº 85 do STJ, estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desta forma, não há que se falar em prescrição ou quinquenal.

2.
MÉRITO

A respeito da questão sob análise, tem-se que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem, entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O adicional por tempo de serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - Aos três anos, 5%;

II - Aos seis anos, 5% - 10%;

III - Aos nove anos, 5% - 15%;

IV - Aos doze anos, 5% - 20%;

V - Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI - Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2º. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado. Depreende-se também, que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido deve ser considerado para todos os efeitos legais, com ressalva da estabilidade.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pela requerente à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais, afora a hipótese da estabilidade, sendo certo que o requerido violou diretamente texto legal ao não reconhecer o período para o cálculo do adicional por tempo de serviço.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado,
verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato tempor&aac (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 ? Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 ? Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 ? Mérito. O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (2019.01513007-07, 202.864, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-23)

No presente caso, a parte autora comprova que laborou na JUCEPA no período de 01.04.1992 a 01.11.2006 (Id. 12495088) em trabalho temporário e sobre este período requer o reconhecimento do tempo para pagamento de adicional de tempo de serviço, como base no artigo 70 §1º e 131, §1º inciso VII da Lei 5810/94.

Portanto, de acordo com a certidão de tempo de serviço constante no Id. 12495088, a autora comprova que laborou por mais de 14 (quatorze) anos na condição temporário, o que lhe confere o direito à percepção do ATS.

Diante disso, consoante previsão na Lei nº 5.810/94, sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, e considerando que resta comprovado nos autos o período trabalhado pela requerente na qualidade de servidora temporária, deve ser reconhecido o seu direito, com respaldo no art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, devendo seu cômputo e percentual serem calculados de acordo com o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023